Tribunal: TJPA
Processo: 0806073-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806073-80.2022.8.14.0401

APELANTE: ALDERITO PADILHA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.
MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS.
INCABIMENTO.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.
Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular (Dr. Francisco Lindolfo Coêlho dos Santos – OAB/PA nº 8.419), hei por bem
indeferir o pedido
.

2. Mérito.

2.1.
O fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso. Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

2.2.
Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime.

2.3. Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
26 de fevereiro e término em 04 de março de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDERITO PADILHA DE CARVALHO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou a pena de
08 (oito) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa,
pela prática do delito do
art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia,
(ID 15949021 – Págs. 157/161)

no dia 09/04/2022, por volta das 19h15min,
o
s policiais militares

realizavam rondas pelo bairro de Canudos e ao passarem pela rua Dr. Américo Santa Rosa, receberam uma denúncia de um transeunte, que apontava o bar “show de bola” como um ponto de vendas de drogas. Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o referido local e constataram que o bar era de propriedade do denunciado, posteriormente identificado como ALDERITO PADILHA DE CARVALHO, o qual se encontrava em frente ao imóvel. Ato contínuo, os agentes da lei fizeram a abordagem e, durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse de ALDERITO 05 (cinco) “petecas” (textuais) de erva seca, semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”; 30 (trinta) porções de substância em pó, análoga ao entorpecente conhecido popularmente como “cocaína” e, mais, 22 (vinte e duas) porções de substância petrificada, também assemelhada à droga conhecida popularmente como “cocaína”. Para os policiais, o denunciado assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que eram destinadas à comercialização.

Em
razões recursais (ID 15949093 – Págs. 308/311)
, a defesa pugna,
preliminarmente
pela concessão da justiça gratuita.

No
mérito
, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes.

Caso não seja este o entendimento, requer a absolvição em razão da ausência de provas para a condenação, com fundamento no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.

Por fim, almeja a reforma da dosimetria da pena, por entender exacerbada e desproporcional.

Em
contrarrazões (ID 15949098 – Págs. 320/328)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo seu total improvimento, mantendo-se in totum a decisão guerreada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto pelo apelante ALDERITO PADILHA DE CARVALHO, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

1. Preliminar. Gratuidade da Justiça.

Requer o apelante a gratuidade judiciária.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular (Dr. Francisco Lindolfo Coêlho dos Santos – OAB/PA nº 8.419), hei por bem
indeferir o pedido
.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Desclassificação para o crime de uso de drogas.

Defende que o réu é usuário de drogas, pugnando pela desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei de Drogas, caracterizado pelo uso permitido, aplicando-se apenas a pena de advertência em relação aos efeitos prejudiciais que a substância entorpecente acarreta aos seus usuários.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“guardar/trazer consigo”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs Rodrigo Malony Ribeiro Itaparica, Brenda Estefany Cunha Melo da Gama e Antônio Rosa da Costa Júnior, receberam denúncia de tráfico em um bar e que o dono do bar era responsável pelo tráfico, diligenciaram até o local para apurações, e o acusado apontou onde estava a droga.

O Laudo n.º 2022.01.001234-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 15949022), constatou
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se dos seguintes materiais: 2.1- 30 (trinta) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico, sendo 23 (vinte e três) na cor preta e 07 (sete) transparentes, ambos amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico transparente, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância pulverizada de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se um peso total de 29,4 gramas; 2.2- 21 (vinte e um) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico transparente, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 4,5 gramas; 2.3- 01 (uma) unidade, disposta em formato de “pedra”, de substância petrificada marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 16,3 gramas; 2.4- 05 (cinco) pequenos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 5,0 gramas. (...)”.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu tinha em depósito a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.2. Da absolvição por ausência de provas.

A defesa requer a absolvição em razão da ausência de provas para a condenação, com fundamento no inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 15948947), e Laudo n.º 2022.01.001234-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 15949022) atestando:

“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se dos seguintes materiais:

2.1- 30 (trinta) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico, sendo 23 (vinte e três) na cor preta e 07 (sete) transparentes, ambos amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico transparente, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância pulverizada de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se um peso total de 29,4 gramas;

2.2- 21 (vinte e um) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por pedaço de plástico transparente, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 4,5 gramas;

2.3- 01 (uma) unidade, disposta em formato de “pedra”, de substância petrificada marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 16,3 gramas;

2.4- 05 (cinco) pequenos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 5,0 gramas. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição
ipsi litteris
da Sentença condenatória):

A testemunha RODRIGO MALONY RIBEIRO ITAPARICA, ao ser inquirida em juízo, afirmou que estavam no bairro de Canudos e receberam uma denúncia de tráfico em um bar, sendo que na denúncia se afirmava que o dono do bar era o responsável pelo tráfico. Que o acusado apontou onde estava a droga, que a droga estava acondicionada em um pote, parecido com pote de creme de cabelo. Que o acusado confessou para os policiais que a droga era para o comércio.

A testemunha BRENDA ESTEFANY CUNHA MELO DA GAMA, ouvida em juízo, disse que lembra que receberam uma denúncia de tráfico de drogas e que abordaram o acusado em um bar. Que não se lembra se o bar era do acusado e também não lembra outros detalhes, como onde foi encontrada a droga.

A testemunha ANTÔNIO ROSA DA COSTA JUNIOR, também ouvida em juízo, asseverou que receberam uma denúncia de que o réu utilizava de seu bar para vender entorpecentes. Que foram até o local e encontraram no bolso dele uma certa quantidade de droga. Que o réu apontou onde estava o restante da droga, a qual foi localizada dentro de um frasco de desodorante, enterrado. Que o réu assumiu para os policiais que a droga lhe pertencia e que estava vendendo.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.3 Reforma da dosimetria da pena.

Almeja a reforma da dosimetria da pena, por entender exacerbada e desproporcional.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)
3. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia, para condenar o acusado ALDERITO PADILHA DE CARVALHO, qualificado nos autos, tendo-o como incurso nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”[1] [file:///D:/Users/celso.filho/OneDrive%20- %20TJEPA/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Celso/Magistratura/Criminal/Combate%20ao%20cri me%20organizado/Tr%C3%A1fico%20-%20art.%2033,%20%C2%A74%C2%BA%20- %20coca%C3%ADna%20-%20reincidente%20-%20fechado.docx#_ftn1]. No caso em tela, o réu registra uma condenação transitada em julgado, a qual não configura reincidência, por já ter transcorrido o prazo previsto no art. 64, I, do CP, mas deve ser utilizada na primeira fase da dosimetria. Neste sentido recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “Por fim, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): uma das drogas apreendidas (cocaína) está entre as mais prejudiciais à saúde, razão pela qual esta circunstância prejudica o acusado.

Considerando que uma das circunstâncias judiciais prejudica o acusado, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, a saber, em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não se fazem presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Registro que não deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois a mera admissão da posse para uso próprio não caracteriza a confissão espontânea para o tráfico, nos termos da súmula 630, do STJ: Súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não se fazem presentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o acusado ALDERITO PADILHA DE CARVALHO condenado pela prática do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

e) Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, com fulcro no artigo 33, §3º, e 59, III, ambos do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e também da natureza de uma das substâncias apreendidas (cocaína), que deve ser analisada com preponderância, conforme estabelece o art. 42, da Lei 11.343/2006.

f) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena Incabíveis tais benefícios, diante do quantum em que foi fixada a pena.

g) Valor do dia multa Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

h) Direito de apelar em liberdade O sentenciado poderá recorrer em liberdade, por não estarem presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, estando o mesmo respondendo o processo em liberdade e não há nenhum elemento novo ou contemporâneo a autorizar a segregação cautelar neste instante. (...)”.

No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois
as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Outrossim, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser fundamentada de maneira concreta, sem utilização de elementos genéricos,
o que não ocorreu no caso em apreço
, pois devidamente exasperada e justificada pelo Magistrado
a quo
.

Observo ainda que a Súmula 23, do TJEPA, estabeleceu que:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta do recorrente, denunciado pelo crime de tráfico.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2024